Tribunal: TJPA
Processo: 0803133-74.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803133-74.2024.8.14.0401

APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA SALGADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TESE REJEITADA. FLAGRANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação criminal interposta pelo Recorrente João Paulo da Silva Salgado em face da sentença que o condenou por tráfico de drogas, com pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa argumenta que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais, que não seriam neutros, e que a entrada na residência foi ilegal, pois a denúncia anônima não justificava a invasão. Sustenta que não houve consentimento válido da moradora e que a busca e apreensão foram ilegais, sem justa causa. Alega, ainda, insuficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

O Tribunal rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo que a entrada na residência foi autorizada pela proprietária e precedida de denúncia anônima, afastando a tese de invasão de domicílio. Considerou que o tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, é um crime permanente, que permite a prisão em flagrante no interior do domicílio, independentemente de mandado judicial, desde que haja indícios suficientes.

A materialidade e autoria foram comprovadas pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. As pequenas divergências nos depoimentos dos policiais não invalidam suas declarações, pois são compreensíveis devido ao tempo transcorrido e à frequência de casos semelhantes. O depoimento dos policiais é considerado um meio de prova idôneo, salvo se comprovada a parcialidade dos agentes.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória. A decisão considerou legal a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, quando amparada em fundadas razões justificadas posteriormente. Foi confirmada a legalidade da prova obtida em flagrante de crime permanente, não havendo que se falar em ilicitude.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 da Lei nº 11.343/06; Art. 5º, XI, da Constituição Federal;

Julgados relevantes:
HC 598.051/SP; AgRg no RHC 161.381/RS; RE 603.616/RO; TJ-SC - APR: 00082822220178240023; TRT-24 00002402820105240007; STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0803133-74.2024.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA SALGADO

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO DA SILVA SALGADO,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas
sanções previstas no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos), a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

O Recorrente foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro de 2024, após denúncia anônima de que estaria vendendo entorpecentes.

A audiência de custódia foi realizada em 17 de fevereiro de 2024, onde foi justificado o uso de algemas devido à falta de segurança no local. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, devido a antecedentes criminais e para garantia da ordem pública.

A defesa solicitou a revogação da prisão preventiva, alegando que não havia razões para mantê-la, que o acusado tinha residência fixa e estava disposto a colaborar com a justiça. O pedido foi indeferido, pois não foram apresentados novos elementos que justificassem a revogação.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra João Paulo, imputando-lhe o crime de tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa apresentou defesa prévia.

O juiz recebeu a denúncia no dia 26 de março de 2024, marcando audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação, incluindo os policiais militares que efetuaram a prisão. Também houve o interrogatório do acusado.

O Ministério Público pediu a condenação do réu com base nas provas apresentadas, e a defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria.

Sobreveio sentença condenando o Recorrente a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, por tráfico de drogas.

A defesa apresentou um recurso de apelação com os seguintes argumentos principais: a defesa alega que não há provas suficientes da autoria do crime, argumentando que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais, que não seriam neutros, e que o ônus da prova é da acusação; questiona a legalidade da entrada dos policiais na residência, alegando que a denúncia anônima não justificava a invasão e que não houve consentimento válido da moradora. A defesa alega que a busca e apreensão foram ilegais, não havendo justa causa para ação penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (7/5/2024), defendendo o conhecimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória com o desprovimento do apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou pelo conhecimento do apelo, no mérito, pelo seu desprovimento (1/7/2024)
.

É o relatório que submeto à revisão.

Requer a realização de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO:

Da Invasão do Domicílio.

A defesa da recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

A ação policial foi desencadeada por uma denúncia anônima que informava a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência específica na Vila União, nº 36. Os policiais militares, em patrulhamento de rotina, foram abordados por um cidadão que indicou a possível localização do local do crime. Ao chegarem no local, encontraram a proprietária da residência, que permitiu a entrada dos agentes da lei no imóvel.

Ao contrário do alegado pela defesa, as provas indicam que a entrada na residência foi precedida de uma denúncia e autorizada pela proprietária, descartando a tese de invasão de domicílio. A ação policial ocorreu dentro dos limites legais, com base em fundadas suspeitas de ocorrência de crime no interior da residência.

Essa autorização, ainda que verbal, foi reiterada nos depoimentos dos policiais militares Francisco Caninde da Paixão Ribeiro, Helder Hugo Cordeiro Melo e Rafael da Silva Fernandes.

Por outro lado, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de "guardar" ou "ter em depósito", é considerado um crime permanente. Em casos de flagrante de crime permanente, a jurisprudência tem entendido que a prisão pode ocorrer mesmo no interior do domicílio,
independentemente de mandado judicial
, desde que haja indícios suficientes de ocorrência do crime.

Portanto, o fato de encontrarem substância entorpecente em uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso concreto, a acusada foi encontrada com drogas e, logo depois, localizada mais em sua residência, e que, por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DO MÉRITO

Da Absolvição por Insuficiência de Provas
.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.
Conforme demonstrado no Laudo Toxicológico Definitivo foram apreendidos:

“
2.1- 52 (cinquenta e dois) embrulhos confeccionados com recortes de plásticos nas cores verde, azul, e preta, amarrados em suas extremidades com linha de costura na cor branca, na forma conhecida vulgarmente como “peteca”, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 18,0 g (dezoito gramas).2.2–01 (um) embrulho maior confeccionado com plástico na cor cinza, amarrado em sua extremidade com tira de plástico na cor branca, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 14,0 g (quatorze gramas). 2.3–01 (um) embrulho confeccionado com plástico na cor verde, envolto em fita adesiva de cor marrom, contendo erva seca prensada de coloração marrom, apresentando um peso total de 69,0 g (sessenta e nove gramas).Constando no item 4.1-substâncias petrificadas: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA.4.2-Erva: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “MACONHA”

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o recorrente foi preso em flagrante delito tendo em depósito as substâncias entorpecentes conforme constatada em Laudo Definitivo, além da oitiva das testemunhas e a própria confissão do recorrente.

As testemunhas PM Francisco Canindé da Paixão Ribeiro declarou em juízo relatou
que:

“Que recordo ... que nesse dia em rondas no jurunas e fomos abordados por um cidadão sobre a venda de entorpecentes nessa casa dele ... que adentramos e a senhora mostrou e autorizou nossa entrada e disse que ele estaria no andar de cima ... que falamos com ele e o mesmo confessou a droga e apontou o local ... que foi conduzido a delegacia ... que essa senhora autorizou a entrada e mora lá ... que ele falou que tinha uns dias que estava morando lá e parece que tinha um relacionamento com essa mulher ... que essa droga estava num balde por trás no chão ... que não conhecia o réu ... que a autorização da senhora foi verbal ... que não lembro o nome dessa senhora... que só estava presente o réu no local e estava dormindo ...”

(
Trecho extraído da sentença).

Prosseguindo, temos o depoimento do PM Helder Hugo Cordeiro Melo confirmou e complementou as informações prestadas pela primeira testemunha:

“Que no dia recebemos a informação de que tinha venda de entorpecentes em uma residência ... que no local uma moça informou o local em que estava o acusado estava ... que encontramos o réu alguns papelotes de droga ... que essa senhora disse que era moradora da casa ... que ela informou que o réu estaria no local ... que a denuncia foi de informação do local em que era comercializado entorpecente ... que o réu estava deitado e a droga próxima a ele ... que a senhora não participou da situação, apenas ficou na entrada da casa ... que o réu confirmou que a droga era dele ...”

(Trecho extraído da sentença)

Por seu turno, a testemunha PM Rafael da Silva Fernandes declarou:

“Que lembro...que no dia em patrulhamento no jurunas e fomos por um cidadão sobre a venda de entorpecentes ... que ele disse que uma senhora ia informar a casa ...que a senhora informou que ele estava lá e permitiu a entrada... que o réu estava dormindo e perguntado sobre a droga o réu indicou e foi constatado que era droga ...que o réu foi preso no cômodo de cima...que o réu desceu do cômodo e mostrou o entorpecente e estava perto de um fogão ...que a senhora informou que era dona da casa ...que o réu disse que teria um relacionamento com ela ... que o réu disse que estava pouco tempo na casa...que o réu disse que comprou o entorpecente por 500 reais e que faria venda ...”

(Trecho extraído da sentença)

A defesa do Recorrente, por sua vez argiu que os depoimentos dos policiais se contradisseram em diversos momentos e que não merecem credibilidade para embasar a condenação criminal dele.

Não obstante, o fato de haver pequenas incongruencias entre os depoimentos dos policiais militares que realizam o flagrante não invalida e põe em dúvidas suas declarações.

Trata-se de pequenas divergências, mas que não invalidam suas declarações. Essa divergências são compreensíveis para os agentes policiais pois as peculiaridades de cada caso acabam se perdendo em suas memórias seja pela frequencia em que ocorrem, seja pela similitude desses fatos. No presente caso, a pequena margem de erro também pode ser entendida pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a realização da audiência.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (LEI N. 11.343/06, ART. 33,"CAPUT", E LEI N. 10.826/03, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV)- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE NARCOTRAFICÂNCIA, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (NULIDADE POR FLAGRANTE PROVOCADO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS DOIS DELITOS - CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ECSTASY, MEDIANTE ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL DE INTENSA CRIMINALIDADE - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUEM O CONTEXTO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA IMPERIOSA - RECURSO PROVIDO. "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...]" (STF, Min. Celso de Mello).
Pequenas divergências nas declarações de policiais são comuns, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e a da audiência de instrução, situação, entretanto, que não tira a credibilidade da prova oral.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA - CRIME DA LEI DE ARMAS - PRETENDIDA NULIDADE NA COLHEITA DE PROVAS, POR EXTENSÃO AO FLAGRANTE TIDO POR PROVOCADO - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA - LISURA NO PROCEDIMENTO EFETUADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SC - APR: 00082822220178240023 Capital 0008282-22.2017.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 28/11/2017, Segunda Câmara Criminal)

“DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS COM OS FATOS ARTICULADOS PELAS PARTES - CREDIBILIDADE NÃO ABALADA.
Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não retiram a credibilidade da prova, pois não se mostra razoável exigir que seus relatos guardem perfeita sintonia com os fatos deduzidos pelas partes. Pelo contrário, é essa variabilidade que lhes empresta maior força probante, pois demonstra que as informações prestadas ao juízo decorreram da efetiva percepção que as testemunhas tiveram dos fatos, sem qualquer ensaio prévio.
Recurso não provido.”

(TRT-24 00002402820105240007, Relator: IZABELLA DE CASTRO RAMOS, 2ª TURMA, Data de Publicação: 25/04/2011)

Porém, sua tese não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

Destaque- se que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/02/2025